Tribunal: STF
Processo: RE 452336
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL
 DE TRABALHO (GCET). LEI 9.442/1997. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA
 DE OFENSA.
A Gratificação de Condição Especial de Trabalho - GCET,
 conforme estabelecida pela Lei 9.442/1997, pode levar em conta
índices diferenciados de cálculo conforme a hierarquia militar, sem
que, com isso, seja ofendido o princípio da isonomia.
Agravo
regimental a que se nega provimento.